Tribunal: TJES
Processo: 5019053-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019053-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIDEAO ENRIQUE SVENSSON

AGRAVADO: ALEXANDRA RIBEIRO SVENSSON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DE REVELIA E RECEBIMENTO DE CONTESTAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadequação da via eleita.

O agravo de instrumento originário foi interposto contra decisão de primeiro grau que admitiu contestação apontada como intempestiva e afastou os efeitos da revelia, mantendo a ré no processo e deferindo a dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que afasta a decretação de revelia e recebe a contestação comporta impugnação imediata via agravo de instrumento, sob a justificativa da tese da "taxatividade mitigada" (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece um rol restrito de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento, no qual não se encontra elencada a decisão que indefere o pedido de revelia ou reconhece a tempestividade de contestação.

5. A mitigação do rol taxativo (Tema 988/STJ) exige a constatação inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

6. A decisão que afasta a revelia e defere a produção probatória não torna inútil o provimento jurisdicional futuro, porquanto a matéria poderá ser apreciada pelo Tribunal ad quem em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015). A manutenção da ré e a dilação probatória garantem que o processo não padeça de nulidade por cerceamento de defesa, não configurando gravame irreversível ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.009, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009662-35.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Câmaras Cíveis Reunidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GIDEAO ENRIQUE SVENSSON
contra a decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, notadamente ante o seu não cabimento.

Em razões de id.
17987633
, o agravante defende o cabimento do Agravo de Instrumento à luz da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Sustenta que a admissão de contestação intempestiva e o afastamento da revelia produzem efeitos imediatos, alterando a distribuição do ônus da prova e o equilíbrio do contraditório.

Contrarrazões de id.
18845507
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019053-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GIDEAO ENRIQUE SVENSSON

A
GRAVAD
A
:
ALEXANDRA RIBEIRO SVENSSON

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GIDEAO ENRIQUE SVENSSON
contra a decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, notadamente ante o seu não cabimento.

Em razões de id. 17987633, o agravante defende o cabimento do Agravo de Instrumento à luz da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Sustenta que a admissão de contestação intempestiva e o afastamento da revelia produzem efeitos imediatos, alterando a distribuição do ônus da prova e o equilíbrio do contraditório.

Contrarrazões de id. 18845507 pelo desprovimento do recurso.

Como dito, a controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a decisão que afasta a decretação de revelia e recebe a contestação não desafia impugnação imediata.

O agravante alega que a situação atrai a tese da "taxatividade mitigada" (Tema Repetitivo 988 do STJ) , sob a justificativa de que a instrução processual com a ré no processo acarretará prejuízo irreparável e inútil julgamento diferido.

Sem razão o recorrente.

A decisão agravada deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos. Como consignei monocraticamente, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu no art. 1.015 um rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento. A decisão que indefere o pedido de revelia ou reconhece a tempestividade de contestação não está ali elencada.

Quanto à tese firmada pelo e. STJ no REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), a mitigação exige a constatação inequívoca de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Consoante firme jurisprudência, a decisão que mantém a ré no processo e defere a produção probatória não torna inútil o provimento jurisdicional futuro. Caso se constate, em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), que a contestação foi de fato intempestiva, o Tribunal
ad quem
poderá perfeitamente desconsiderar as alegações de defesa e aplicar os efeitos materiais da revelia, reformando a sentença. Nesse sentido, cito:

3)
N
a hipótese, a decisão objurgada, que decretou a revelia da ora agravante, não se encontram no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco, reflete caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação, de modo que o momento oportuno para a impugnação da decretação da revelia seria em “preliminar” de apelação cível (ou contrarrazões)
.
4) Com efeito, em que pese a decretação da revelia, a ora recorrente poderá ser intimada de todos os atos processuais e terá a oportunidade de produzir as provas que entender pertinente. 5) Recurso conhecido e desprovido, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009662-35.2022 .8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Câmaras Cíveis Reunidas)

A dilação probatória, ainda que perpassada pelo contraditório da ré, não configura gravame irreversível para o agravante, mas sim a garantia de que, caso a revelia seja posteriormente afastada em definitivo, o processo não padecerá de nulidade por cerceamento de defesa. Portanto, não há dano que torne inútil a apreciação da matéria ao final da fase de conhecimento.

Destarte, revela-se escorreita a decisão monocrática que não conheceu do recurso, por inadequação da via eleita, impondo-se o desprovimento do presente Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática proferida.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)